Tribunal: STF
Processo: RE 649260
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. DIREITO DE PETIÇÃO. EXCESSO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.